Tribunal: TJDFT
Processo: 0736971-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736971-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA DE LOURDES ANDRADE DOS SANTOS RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maria de Lourdes Andrade dos Santos em face do v. acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 75796669, fls. 5/7) que, em Ação ajuizada em desfavor da Autora por Doralice Moreira Rocha deu provimento ao recurso para condenar a ora Reclamante em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. O caso em análise atrai a incidência do disposto no art. 198, I, do Regimento Interno, segundo o qual o Relator “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado” (grifou-se). A Reclamação é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no art. 988 do CPC/15: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” E, nessa linha, o Regimento Interno do TJDFT, no art. 196, reproduz as situações de cabimento da Reclamação nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifou-se). Com efeito, da leitura da petição inicial, não se vislumbra o enquadramento da presente Reclamação em qualquer das hipóteses de cabimento do instituto. Isso porque não há demonstração de divergência entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas, consoante determinam o art. 988, IV, do CPC/15, bem como os arts. 18, VI, e 196, IV, ambos do Regimento Interno do TJDFT. Importante salientar que a via estreita da Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Nesse contexto, evidencia-se nos autos a inadequação da via eleita. A propósito: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ENQUADRAMENTO LEGAL. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO CASUÍSTICA DE VIOLAÇÃO A PRECEDENTE QUALIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por exigência legal, para o processamento e julgamento de reclamação é necessária a demonstração, casuística e específica, de eventual inobervância ou divergência na aplicação de jurisprudência sumulada ou consolidada em precedentes qualificados (CPC, art. 988, III e IV c/c RITJDFT, art. 196, III e IV). 2. Os precedentes invocados no particular não são aptos a robustecer o cabimento da pretensão reclamatória manejada, ensejando o inafastável indeferimento da petição inicial (CPC, art. 485, I c/c RITJDFT, art. 198, I). 3. Precedentes: Acórdão 1714376, 07019191120228079000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023; Acórdão 1714384, 07350631020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023; Acórdão 1699153, 07366818720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023; etc. 4. Agravo interno desprovido”. (Acórdão 1772947, 07135228120238070000, Relator: ALFEU MACHADO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 16/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSITIVO. I- A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. II - O art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para "dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas", cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (art. 18, VI, RITJDFT). III- O art. 1o da Resolução no 3/2016, do STJ orienta que "Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes". IV - De acordo com o repertório jurisprudencial do TJDFT, as hipóteses e requisitos de processamento da mencionada reclamação são taxativos, pois este Tribunal não é instância revisora das Turmas Recursais, sendo certo que a Resolução 03/16 do STJ comporta interpretação restritiva, que deve guardar necessária harmonia com os termos do art. 988 do CPC e RITJDFT. V - A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, é cabível quando demonstrada manifesta inviabilidade de conhecimento ou improcedência do agravo interno, por unanimidade. VI- Agravo interno não provido. Multa aplicada”. (Acórdão 1714376, 07019191120228079000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO STJ 03/2016, ART. 988 DO CPC E ART. 196 DO RITJDFT. TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O manejo da Reclamação é regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo as seguintes as hipóteses de cabimento: preservação da competência do tribunal; garantia da autoridade das decisões do tribunal; garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; ou resolução de divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência. 2. Atualmente, vige a Resolução STJ no 03, de 07 de abril de 2016, que, contrariamente à Resolução anterior, não mais admite o ajuizamento da reclamação quando a decisão da Turma Recursal for supostamente teratológica ou abusiva”. 3.Agravo interno conhecido e não provido”. (Acórdão 994397, 20160020394252RCL, Relator: SIMONE LUCINDO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 13/2/2017, publicado no DJE: 16/2/2017. Pág.: 459). Assim, indefiro o processamento da presente Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Custas pela Reclamante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator